Tribunal: TJSP
Processo: 1018200-44.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. Candidato ao cargo de Soldado PM de 2a Classe. Exclusão do certame por reprovação na avaliação psicológica. Fase eliminatória, prevista no edital, com ciência do candidato ao se inscrever. Amparo legal no art. 18 da Lei Estadual no 10.621/68 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo); no art. 3o, § 1o, do Decreto Estadual no

Ementa:

APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. Candidato ao cargo de Soldado PM de 2a Classe. Exclusão do certame por reprovação na avaliação psicológica. Fase eliminatória, prevista no edital, com ciência do candidato ao se inscrever. Amparo legal no art. 18 da Lei Estadual no 10.621/68 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo); no art. 3o, § 1o, do Decreto Estadual no 41.113/96; no art. 36, VI, da Lei Estadual no 10.123/68 (Lei Orgânica da Polícia); nos arts. 12 e 13 da Lei no 4.375/64 (que versa sobre serviço militar); e no art. 4o da Lei no 10.826/03 (que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo). Afastadas alegações de violação ao art. 37, II, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante no 44. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.